Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0723363-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLAUCIA PINHEIRO SILVA REU: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por GLAUCIA PINHEIRO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação declaratória 0748682-56.2022.8.07.0016 pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. A sentença rescindenda foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação em que a autora afirma que participa de concurso público para o cargo de Cirurgião-dentista da Secretaria de Saúde do DF, mas que, por pertencer a religião de matriz africana, não pôde comparecer à avaliação biopsicossocial, pois estava reclusa, em obediência ao ritual de iniciação no candomblé. Discorre sobre o direito que entende lhe assistir, e pugna por tutela de urgência para que o Distrito Federal a inclua no rol de aprovados, para que possa participar das fases vindouras. No mérito, pede que seja declarada a nulidade do ato administrativo que a eliminou do certame, confirmando-se a antecipação da tutela. Eis a síntese da inicial, não se olvidando que o relatório é dispensável, nos termos do artigo 38 da Lei no 9.099/95. DECIDO. Comporta o feito julgamento antecipado, eis que prescinde de dilação probatória, a teor do que dispõe o artigo 355, I, do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O segundo réu argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelas nomeações e provimentos dos cargos é do primeiro réu. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, perfilho do entendimento que deve prevalecer a Teoria da Asserção, que defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Assim, afasto a preliminar. É incontroverso que a autora deixou de comparecer à avaliação biopsicossocial, fase do concurso a que estava concorrendo ao cargo de Cirurgião-dentista, da Secretaria de Saúde do DF, conforme ela mesma afirma na inicial. O documento de ID 136218704 – Pág. 3 e 5 comprova que a convocação da autora para aquela fase do certame foi para o dia 21.8.2022, tendo esta deixado de comparecer por motivos religiosos, conforme declaração de ID 136218705 – Pág. 2. O Edital do concurso é a “lei” que vincula a Administração Pública e os candidatos, conforme é público e notório. O artigo 41 da Lei n. 8.666/93 é por demais claro ao prescrever que a “Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Com efeito, a Administração nada mais fez do que observar a lei vigente, uma vez que não tem margem para agir em desconformidade com ela, pois deve obediência estrita ao princípio da legalidade. Respeita-se a liberdade religiosa da autora, todavia, seu interesse particular não pode se sobrepor ao interesse público. Conforme ensina Di Pietro ao discorrer sobre o princípio da impessoalidade, “(...) todos os licitantes devem ser tratados igualmente, em termos de direitos e obrigações, devendo a Administração, em suas decisões, pautar-se por critérios objetivos, sem levar em consideração as condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele oferecidas, salvo as expressamente previstas na lei ou no instrumento convocatório.” (In Direito Administrativo/Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 35a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, p. 395). Todos os candidatos PCD foram intimados para comparecerem no dia definido, de forma que autorizar a autora a se submeter à avaliação em período distinto é contrariar a lei, o edital, e tratar com desigualdade os iguais, malferindo o princípio da isonomia. O Edital n. 15 de 25.3.22, a que todos os candidatos estão vinculados, é claro ao prescrever no item 4.1.12 o seguinte: 4.1.12. Os candidatos deverão comparecer à Avaliação Biopsicossocial de acordo com a data indicada no Cronograma Previsto - Anexo V e horário que será informado na convocação, munidos de original e/ou cópia: Daí que não há que se falar em ato desproporcional e sem razoabilidade da Banca examinadora ao desclassificar a autora, não se olvidando que o anexo mencionado já havia sido publicado meses antes da clausura da autora, ou seja, já tinha conhecimento prévio da data designada. Não há que se falar, portanto, em nulidade do ato administrativo praticado, eis que revestido de legitimidade e legalidade. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da autora. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Sem custas e sem honorários (artigo 55, Lei 9.099/95). A autora fundamenta sua pretensão rescisória com base no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil. Diz que participou do concurso público para ingresso na Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal para o Cargo de Cirurgião Dentista, concorrendo às vagas reservadas para as pessoas com deficiência, obtendo a aprovação na prova objetivo, alcançando a 15a colocação, conforme Classificação Definitiva publicada em 16.08.2022. Conta que sua deficiência decorre de ser portadora de miopia degenerativa (CID: H-52.1) e cegueira (CID: H54.4) ambos no olho direito, e que já é servidora distrital aprovada como PCD no cargo de Técnico em Higiene Dental. Narra que a banca examinadora convocou os candidatos para a Avaliação Biopsicossocial, realizada em 21.08.2022, contudo, por cumprimento de obrigação religiosa, não pode a autora comparecer à referida etapa, o que resultou na sua exclusão das vagas reservadas às pessoas com deficiência, mantendo-a somente na classificação relativa à ampla concorrência. Relata que pertence a Religião de Matriz Africana – Candomblé – e que fez a iniciação exigida para um filho de santo (iniciação Queto), estando a autora reclusa do dia 31 de julho de 2022 até o dia 22 de agosto de 2022, e que essa reclusão é total, “de forma que a pessoa em iniciação religiosa no Candomblé é impelida de ter contato com outras pessoas, inclusive familiares ou com locais exteriores ao centro espiritual”. Frisa que em razão de sua iniciação religiosa foi dispensada de participar como jurada no Tribunal do Juri de Planaltina nos meses de agosto e setembro. Traz informações sobre as regras do ritual de iniciação do Candomblé (iniciação Queto), e que o período em que esteve reclusa é atestado pelo Centro Espírita Cabana dos Orixás – CENCO, da qual faz parte. Nesse cenário, sustenta que a sentença rescindenda violou o princípio da isonomia e a garantia constitucional de que ninguém será privado de direitos por motivos religiosos, não observando a banca examinadora a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 386, restando claro o direito da autora à remarcação da etapa de avaliação biopsicossocial. Assim, entende que deve ser recolocada na classificação de origem, uma vez que já foram realizadas 132 nomeações para o cargo de cirurgião dentista, de modo, que se tivesse sido possibilitado a realização da avaliação biopsicossocial, a autora já teria sido nomeada ao cargo pretendido, considerando-se a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas reservadas ao candidatos PCD. Em sede de tutela provisória pede a imediata reintegração da autora como candidata PCD no certame, com a realização de nova avaliação biopsicossocial. Ao final pede a rescisão da sentença proferida nos autos da ação declaratória 0748682-56.2022.8.07.0016 e a procedência do pedido inicial para condenar a requerida à reintegração da autora no concurso público, na condição de candidata PCD, realocando-se na classificação de origem (15a posição). Ainda, pede a concessão da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID. 60300692, foi solicitado à requerente que se manifestasse, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, sobre os temas apontados, assim como apresentasse documentos que amparasse o pedido de gratuidade justiça. Em atenção, a requerente apresentou a petição de emenda de ID. 60451239 e colacionou documentos relativos ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res judicata (arts. 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil) e ao princípio basilar da segurança jurídica. No caso, a autora fundamenta o presente pedido de rescisão da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, com base no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença rescindenda violou o princípio da isonomia e a garantia constitucional de que ninguém será privado de direitos por motivos religiosos, não observando a banca examinadora a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 386, restando claro o direito da autora à remarcação da etapa de avaliação biopsicossocial. Ocorre, contudo, que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não prevê como hipótese de cabimento a ação rescisória contra sentenças proferidas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995, que trata dos Juizados Especiais. Com efeito, o art. 21 do RITJDFT prevê expressamente que somente caberá a ação rescisória contra as sentenças proferidas em 1o grau de jurisdição e os acórdãos das Turmas Cíveis, além de cabível a rescisão dos próprios julgados das Câmaras Cíveis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; (...) VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I. (Incluído pela Emenda Regimental no 11, de 2018) Além disso, o art. 59 da Lei 9.099/1995 afasta terminantemente a ação rescisória nas causas submetidas ao rito sumaríssimo. Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. Nesse cenário, revela-se patente que a presente ação rescisória não ultrapassa a barreira inicial, haja vista a manifesta inadequação da via eleita, ante a expressa vedação ao cabimento da rescisória contra sentença dos juizados especiais. Por corolário, esta c. Câmara Cível não possui competência para apreciar a rescisória contra sentença/acórdão prolatado sob o rito dos juizados especiais. A respeito, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando seu entendimento, decidiu que deve ser observada a vedação expressa do art. 59 da Lei 9.099/1995: EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI no 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Na mesma linha de entendimento da Excelsa Corte, destaco o recente julgado desta 1a Câmara Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 59 DA LEI N. 9.099/95. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse processual resulta da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para satisfação de um interesse substancial, aliada à utilidade do provimento jurisdicional perseguido e da adequação do meio utilizado para satisfação desse interesse. 2. Em razão da inexistência de adequação da via eleita, por ausência de seu cabimento legal, nos termos do art. 59 da Lei n. 9.099/95, as partes processuais são desprovidas de interesse processual para rescindir a sentença, transitada em julgado, proferida por juízo de juizado especial. 3. Inexiste possibilidade de relativizar a coisa julgada formada por sentença proferida por juizado especial, sob o argumento de que seria inconstitucional o art. 59 da Lei n. 9.099/95, "por não se tratar de matéria constitucional" a questão relativa a não admissibilidade de ação rescisória destes julgados, conforme decidido pelo Plenário do STF ao julgar a afetação ao rito da repercussão geral do Agravo de Instrumento n. 808.968/RS. (Precedente: MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) 4. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão 1401079, 07094078520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, inclusive para que não se alegue omissão/ausência de fundamentação, na forma do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, vale registrar que o precedente apontado pela requerente, não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, o que restou decidido no RE 586.068/PR, pelo Supremo Tribunal Federal refere-se à hipótese pela qual se permitiria a desconstituição da coisa julgada quando o título judicial apresentou interpretação constitucional destoante do que afirmado pelo Plenário do STF em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, podendo-se utilizar-se da via do art. 535, § 5o do Código de Processo Civil, ou da ação rescisória, a depender da data de trânsito em julgado dessa decisão pela Suprema Corte. Nessa única circunstância, é que se admitira o ajuizamento de ação rescisória contra sentença proferida pelo rito da 9.099/1995, já que não se poderia tolerar uma decisão contrária ao entendimento firmado pela Corte Constitucional no seu exercício principal de intérprete e protetora da Constituição. De todo modo, certamente esse não é o caso dos autos. Isso porque, à época em que proferida a sentença rescindenda pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal já tinha publicado a tese de repercussão geral do Tema 386, o qual nem sequer foi levado a debate naqueles autos. Nesse ponto, inclusive, registra-se que a autora deixou de utilizar os meios recursais disponíveis à época em que proferida a sentença rescindenda e somente agora vale-se da ação rescisória como uma espécie de sucedâneo recursal, o que não é permitido pela legislação processual. A respeito: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. TESE INÉDITA. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 6. Não pode a parte, por meio de ação rescisória, a pretexto de o acórdão rescindendo ter incorrido em erro de fato, pretender suprir omissão e contradição que deveriam ter sido arguidas em embargos declaratórios, olvidando, contudo, que ação rescisória não constitui sucedâneo de embargos de declaração, conforme entendimento sedimentado do STF. 7. Ação rescisória parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1882775, 07527835320238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no PJe: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. CARÊNCIA. AÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO. INICIAL. 1. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil em virtude da proteção constitucional à coisa julgada. 2. É vedado desvirtuar a função da ação rescisória com o propósito de transformá-la em uma nova modalidade recursal. 3. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida por inadequação da via eleita quando for nítido que ela é utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1854312, 07040311620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO PENAL. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 2. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante. 2.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que a sentença, fundamentada na legislação aplicável e nos documentos juntados aos autos, deu solução judicial à lide de forma devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes. 3. Verifica-se dos autos que a houve o descumprimento do ônus probatório da parte autora na ação indenizatória, pois deixou de requerer a realização de prova pericial para demonstrar suas alegações; e ainda deixou de interpor os recursos cabíveis tempestivamente, pretendendo, por meio da presente via excepcional, a reabertura da discussão quanto à responsabilidade do réu pelos fatos narrados, o que é incompatível com a via da ação rescisória, uma vez não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença, e nem mesmo como sucedâneo recursal. (...) 6. Preliminar em contestação rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1384798, 07048314920218070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observa-se que a parte autora não demonstra minimamente a presença dos requisitos para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do Código de Processo Civil, já que não demonstrado indícios de que o acórdão rescindendo violou a norma jurídica. Outrossim, a juntada do acórdão do RE 611.874/DF, relativo ao tema de repercussão geral 386, não se insere no conceito de prova nova, ainda que haja uma recente interpretação judicial mais favorável ao autor. Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII e 975, § 2o do CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Os casos que a possibilitam são numerados em caráter taxativo, nos estritos limites das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. 2. Conforme consignado no acórdão rescindendo, alteração jurisprudencial acerca de tema objeto do julgado não se amolda ao conceito de prova nova, de modo que não se aplica o prazodecadencial previsto no art. 975, § 2o do CPC. 3. Embora possível ação rescisória de acórdão que julgou outra ação rescisória, o que se vê, no caso, é manifesto inconformismo contra o resultado do julgamento, todavia, a via eleita não nãoserve como sucedâneo recursal. 4. Decisão que indefere a inicial e extingue o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória mantida. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1637041, 07078797920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na verdade, pela simples análise da sentença proferida no âmbito do juizado especial, verifica-se que a autora pretende apenas rediscutir a decisão judicial que considera como injusta e que agora se encontra sob o manto da coisa julgada. Com efeito, além de não ser a via adequada, por expressa vedação legal, a presente ação rescisória não reúne quaisquer dos requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil, já que, por evidente, apensa intenta rediscutir a matéria apreciada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse sentido: AGRAVOINTERNO. AÇÃORESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial daaçãorescisóriae a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1727757, 07301533720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do descumprimento dos requisitos processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial, porquanto ausente os requisitos de admissibilidade da ação rescisória. Com base nessas considerações, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil, e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Concedo a gratuidade de justiça à autora. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi angularizada. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator